Tribunal: STM
Processo: 7000350-02.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA. LEI 10.826/2003, ART. 15. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR APROFUNDAMENTO INDEVIDO DO MÉRITO. JUSTA CAUSA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO PROVIDO. JULGAMENTO UNÂNIME.
I. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra decisão de Magistrado que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor de militar pela prática do crime de Disparo de Arma de Fogo (art. 15 da Lei 10.826/2003). O Parquet requereu a reforma da decisão, sob o argumento de que a Denúncia atende a todos os requisitos legais e que a decisão recorrida adentrou indevidamente o mérito da ação penal, em momento processual inoportuno.
II. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de primeiro grau, ao rejeitar a Denúncia, incorreu em excesso de aprofundamento do mérito da ação penal, o que é vedado na fase inicial; e (ii) estabelecer se a Denúncia ofertada preenche os requisitos de justa causa e as formalidades legais para o seu recebimento, conforme o Código de Processo Penal Militar.
III. O exame do recebimento da Denúncia na fase inicial da ação penal deve se limitar à verificação da presença dos requisitos formais (art. 77 do CPPM) e dos indícios mínimos de autoria e materialidade (justa causa), sem realizar análise aprofundada do mérito.
IV. A decisão de primeiro grau não deve examinar teses defensivas e aprofundar-se no mérito por dolo ou atipicidade da conduta, obrigação reservada para o momento da instrução processual e do julgamento final.
V. Recurso provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 08/09/2025 A
11/09/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000350-02.2025.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: CARLOS REGES RUFLI JUNIOR
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 08/09/2025, às 13:30, a 11/09/2025, às 18:00, na sequência 2, disponibilizada no DE
de 12/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E DAR
PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO MINISTERIAL, PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO PROFERIDA PELA MM. JUÍZA FEDERAL
SUBSTITUTA DA AUDITORIA DA 12ª CJM E RECEBER A DENÚNCIA
OFERECIDA EM DESFAVOR DO 3º SGT AER CARLOS REGES RUFLI JUNIOR,
DETERMINANDO DA BAIXA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O
REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA
RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000350-02.2025.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: CARLOS REGES RUFLI JUNIOR
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA. LEI
10.826/2003,
ART.
15.
REJEIÇÃO
DA
DENÚNCIA
POR
APROFUNDAMENTO INDEVIDO DO MÉRITO. JUSTA CAUSA.
RECEBIMENTO
DA
DENÚNCIA.
RECURSO
PROVIDO.
JULGAMENTO UNÂNIME.
I. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra
decisão de Magistrado que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor de militar
pela prática do crime de Disparo de Arma de Fogo (art. 15 da Lei 10.826/2003).
O Parquet requereu a reforma da decisão, sob o argumento de que a Denúncia
atende a todos os requisitos legais e que a decisão recorrida adentrou
indevidamente o mérito da ação penal, em momento processual inoportuno.
II. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de primeiro grau, ao
rejeitar a Denúncia, incorreu em excesso de aprofundamento do mérito da ação
penal, o que é vedado na fase inicial; e (ii) estabelecer se a Denúncia ofertada
preenche os requisitos de justa causa e as formalidades legais para o seu
recebimento, conforme o Código de Processo Penal Militar.
III. O exame do recebimento da Denúncia na fase inicial da ação penal deve se
limitar à verificação da presença dos requisitos formais (art. 77 do CPPM) e dos
indícios mínimos de autoria e materialidade (justa causa), sem realizar análise
aprofundada do mérito.
IV. A decisão de primeiro grau não deve examinar teses defensivas e
aprofundar-se no mérito por dolo ou atipicidade da conduta, obrigação
reservada para o momento da instrução processual e do julgamento final.
V. Recurso provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao Recurso em Sentido Estrito
ministerial, para desconstituir a Decisão proferida pela MM. Juíza Federal Substituta da
7000350-02.2025.7.00.0000
40001375283.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Auditoria da 12ª CJM e receber a Denúncia oferecida em desfavor do 3º Sgt Aer CARLOS
REGES RUFLI JUNIOR, determinando da baixa dos autos ao Juízo de origem para o regular
prosseguimento do feito. Presidência da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. Presente a Subprocuradora-Geral da Justiça Militar, Dra. Hermínia
Célia Raymundo.
Brasília, 11 de setembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito (RSE) interposto pelo Ministério
Público Militar (MPM) contra a Decisão que rejeitou a Denúncia da MM. Juíza Federal
Substituta da Justiça Militar da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), com
fundamento no art. 78, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), em face da
prática do crime previsto no art. 15 da Lei 10.826/2003 – disparo de arma de fogo, pelo
Terceiro-Sargento da Aeronáutica (3º Sgt Aer) Carlos Reges Rufli Júnior (Evento 19, IPM
7000300-38.2024.7.12.0012).
Por meio da Portaria 213, da Base Aérea de Boa Vista (BABV), de 11.12.2024,
instaurou-se o Inquérito, a fim de investigar os fatos ocorridos em 10.12.2024, ocasião em
que o Recorrido efetuou disparo de arma de fogo, atingindo seu antebraço, após seu
desligamento no 1º Curso de Motociclista Policial e Batedor, coordenado pela Polícia Penal
daquela cidade (Evento 1, IPM 7000300-38.2024.7.12.0012).
Em Juízo, as Testemunhas ratificaram o disparo de arma de fogo efetuado pelo
referido militar, o qual atingiu o próprio antebraço dele, bem como ressaltaram que não
houve apontamento da citada arma não para qualquer outra pessoa presente na rua Alexandre
Barbosa Monteiro, ao lado do 5º Distrito Policial. Por sua vez, o Acusado igualmente relatou
que sua intenção era atingir a si mesmo para cometer suicídio (Evento 12, docs. 2 e 3, IPM
7000300-38.2024.7.12.0012).
O Laudo de Exame Pericial confirmou o perfeito estado de funcionamento da
pistola 9mm, modelo Taurus TH9, utilizada pelo mencionado militar. (Evento 12, doc. 2, IPM
7000300-38.2024.7.12.0012).
Em 4.2.2025, o MPM ofereceu Denúncia contra o ora Recorrido, conforme
trechos a seguir:
Narra o caderno investigatório que, no dia 10 de dezembro de 2024, por volta
das 16:30 horas, na Rua Alexandre Barbosa Monteiro, bairro Governador
Aquilino Mota Duarte, nas proximidades do 5º Distrito Policial, Boa Vista/RR,
o terceiro sargento CARLOS REGES RUFLI JUNIOR, de forma consciente e
voluntária, disparou arma de fogo em via pública ou em direção a ela. [...]
O implicado CARLOS REGES, inconformado com o desfecho não favorável,
após cientificado de que seria desligado do curso, totalmente transtornado,
retirou seu capacete e o arremessou no asfalto e, logo em seguida, após andar
7000350-02.2025.7.00.0000
40001375283.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

cerca de dez metros, sacou a arma de fogo que trazia consigo e efetuou um
disparo, em via pública, contra seu próprio antebraço. [...]
Em face do exposto, estando CARLOS REGES RUFLI JUNIOR, por sua
conduta dolosa, incurso no artigo 15, da Lei n° 10826/2003, com tipicidade
indireta pelo art. 9º, II, “c”, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR requer seja
recebida e autuada a presente denúncia, instaurada a devida ação penal
militar, com a consequente citação do denunciado, a fim de que seja processado
e julgado perante essa Justiça Castrense, prosseguindo o feito até final
condenação do acusado, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas.
Em Decisão monocrática de 14.2.2025, a magistrada, Dra. Patrícia Silva
Gadelha, rejeitou a Denúncia sob o argumento de que não houve disparo de arma de fogo
contra qualquer bem jurídico protegido ou a esmo, uma vez que o objetivo do Denunciado
era se autolesionar.
No prazo legal, o Parquet castrense interpôs este Recurso, cujas Razões
apoiaram-se na tese de que o Recorrido teria assumido o risco de atentar contra a integridade
física de terceiros, uma vez que efetuou o disparo da pistola em via pública. Assim, na forma
dos artigos 77 e 78 do CPPM, ressaltou a vedação de antecipação de mérito e do princípio do
in dubio pro societate.
Em Contrarrazões, a Defensoria Pública da União destacou a impossibilidade
de se punir autolesão.
Em juízo de retratação, o Juiz Federal da Auditoria da 12ª CJM, Dr. Ataliba
Dias Ramos, manteve a Decisão de rejeição da Denúncia.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em Parecer de lavra da
Subprocuradora-Geral Dra. Herminia Celia Raymundo, manifestou-se pela manutenção da
Decisão recorrida.
É o Relatório.
VOTO
O Recurso merece conhecimento, uma vez que preenche os requisitos
subjetivos e objetivos de admissibilidade.
Quanto ao mérito, a irresignação ministerial merece prosperar, uma vez que a
análise do dolo no disparo de arma de fogo em via pública adentra, indevidamente, o cerne da
questão em momento processual impróprio para tanto.
O crime previsto no art. 15 da Lei 10.826/2003 é de perigo abstrato, ou seja,
presume dano e violação à segurança pública, uma vez que o objetivo da norma é evitar
disparos de arma de fogo a esmo, sem a certeza de onde irão cair ou a quem poderão atingir.
O bem jurídico tutelado, portanto, é a paz pública.
7000350-02.2025.7.00.0000
40001375283.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por se tratar de crime de perigo abstrato, pouco importa se, no exato momento
do disparo do armamento, havia pessoas na rua ou na residência.
Para fins de tipificação, a conduta supracitada deve ser praticada nos seguintes
locais: i. lugar habitado ou em suas adjacências; ii. via pública ou em direção a essa. Por
lugar habitado, entende-se aquele onde há pessoas morando, mesmo que de maneira eventual,
e por adjacências, compreendem-se as áreas próximas à residência, como quintal, garagem,
etc. Já a via pública diz respeito a ruas, estradas e alamedas.
A inserção desses elementos espaciais no tipo penal denota que o disparo de
arma de fogo em local distante de via pública não tem o condão de tipificar o crime do art. 15
da Lei de Armas. (De Lima, Renato Brasileiro. Legislação Criminal Especial Comentada. 8ª
ed. Salvador: Editora JusPodivm, p. 447).
No caso concreto, observa-se que o ato foi efetuado em uma rua pública,
próxima a uma delegacia de polícia, contexto em que a intenção ou o elemento subjetivo do
tipo — seja de perturbar a paz pública, seja de ocasionar autolesão — deve ser verificado
durante a instrução probatória.
Cumpre destacar que, na fase de recebimento da Denúncia, deve prevalecer o
princípio do in dubio pro societate. Significa dizer que, nos autos da Ação Penal, será feito o
necessário aprofundamento da verdade dos fatos ligados à conduta eventualmente dolosa do
Acusado, uma vez que se trata de crime de perigo abstrato e dano presumido. Nesse sentido,
transcrevo jurisprudência desta Corte:
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 312 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR (FALSIDADE IDEOLÓGICA). REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. JUÍZO
DE
PRELIBAÇÃO.
AFERIÇÃO
DO
DOLO.
JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO IN
DUBIO
PRO
SOCIETATE.
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS
ESSENCIAIS DOS ARTS. 77 E 78 DO CPPM. BAIXA AO JUÍZO DE ORIGEM.
REGULAR
PROSSEGUIMENTO
DO
FEITO.
NECESSÁRIA
IMPARCIALIDADE NO PROCESSAMENTO E NO JULGAMENTO DA
CAUSA. PROVIMENTO. UNANIMIDADE. 1. A opinio delicti do Parquet das
Armas, quanto à autoria e à materialidade do crime imputado aos denunciados,
foi embasada em um razoável substrato indiciário constituído de depoimentos e
de documentos reunidos nos autos do IPM, sendo certo que, nessa fase
processual, deve prevalecer o princípio do in dubio pro societate. 2. Ao
apreciar a admissibilidade da denúncia e fazer o juízo de prelibação, cumpre
ao Magistrado, tão somente, analisar a presença de indícios mínimos de
autoria e de prova da materialidade, além dos requisitos elencados nos arts. 77
e 78, ambos do CPPM, não lhe competindo antecipar o julgamento de mérito,
valorando provas, ao aferir o elemento subjetivo do tipo penal, como ocorreu
no caso sub examine, sob pena de promover verdadeiro julgamento
antecipado da lide. 3. Demonstrado o preenchimento de todos os requisitos
ínsitos no art. 77 do CPPM, e não se verificando quaisquer das hipóteses do
art. 78 do mencionado Códex, impõe-se a instauração da Ação Penal Militar,
para que o competente Juízo proceda à apuração dos fatos imputados aos
7000350-02.2025.7.00.0000
40001375283.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Denunciados, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 4. Recurso
ministerial conhecido e provido. Decisão por unanimidade. (STM. RSE
7000057-32.2025.7.00.0000, Rel. Min. Alte Esq Celso Luiz Nazareth, julgado
em 22.5.2025, DJe de 5.6.2025; grifos nossos).
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL
MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. PECULATO-FURTO.
ART. 303, § 2º, DO CPM. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. EXISTÊNCIA DE
JUSTA CAUSA. PRESENÇA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE AUTORIA E DE
MATERIALIDADE.
COMPLEXIDADE
FÁTICA
QUE
DEMANDA
INVESTIGAÇÃO APROFUNDADA. VÁRIOS ENVOLVIDOS ENTRE CIVIS E
MILITARES. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. REQUISITOS
DOS ARTS. 30, 77 E 78 DO CPPM PREENCHIDOS. INVIABILIDADE DE
ANALISAR MÉRITO NESTA FASE DE PRELIBAÇÃO. REFORMA DA
DECISÃO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO MINISTERIAL
PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. No estágio atual da persecução penal, o
cerne da discussão que motivou a rejeição da denúncia e ensejou o presente
recurso ministerial reside na análise da existência, ou não, de justa causa para
o início da ação penal. Na fase de recebimento da denúncia, deve prevalecer o
princípio do in dubio pro societate, já que não se exige exame aprofundado
das provas, mas tão somente aferir a presença dos requisitos formais e
materiais que consubstanciem a justa causa, nos termos do CPPM, bem como
verificar a existência de elementos mínimos que indiquem, em tese, a
ocorrência do fato criminoso e indícios de autoria. O juízo de mérito, que
demanda a análise probatória mais aprofundada e detalhada dos fatos, deve
ocorrer no curso da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa, e não nesse momento inaugural da persecução penal, sob pena
de antecipar, indevidamente e de forma prematura, a resolução da causa.
Dessa forma, mostra-se imperiosa a revisão da Decisão a quo, posto que os
autos revelam a existência de elementos probatórios que indicam, ainda que de
forma preliminar, a possibilidade de ocorrência de crime militar, razão pela
qual a deflagração da ação penal é medida que se impõe. Recurso em Sentido
Estrito provido. Decisão por maioria. (STM. RSE 7000747-95.2024.7.00.0000,
Rel. Min. Gen Ex Odilson Sampaio Benzi, julgado em 15.5.2025, DJe de
3.6.2025; grifos nossos).
Ademais, destaca-se que, ao apreciar a admissibilidade da Denúncia e realizar o
juízo de prelibação, cumpre ao Magistrado tão somente analisar a presença de indícios
mínimos de autoria e de prova da materialidade, juntamente com os requisitos elencados nos
artigos 77 e 78 do CPPM.
Assim, o tempo e o lugar, as razões de convicção com a exposição do fato
delitivo, bem como a classificação do crime encontram-se todos descritos na Denúncia,
conforme a seguir:
Narra o caderno investigatório que, no dia 10 de dezembro de 2024, por volta
das 16:30 horas, na Rua Alexandre Barbosa Monteiro, bairro Governador
Aquilino Mota Duarte, nas proximidades do 5º Distrito Policial, Boa Vista/RR,
7000350-02.2025.7.00.0000
40001375283.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

o terceiro sargento CARLOS REGES RUFLI JUNIOR, de forma consciente e
voluntária, disparou arma de fogo em via pública ou em direção a ela. [...]
O implicado CARLOS REGES, inconformado com o desfecho não favorável,
após cientificado de que seria desligado do curso, totalmente transtornado,
retirou seu capacete e o arremessou no asfalto e, logo em seguida, após andar
cerca de dez metros, sacou a arma de fogo que trazia consigo e efetuou um
disparo, em via pública, contra seu próprio antebraço. [...]
Na ocasião do interrogatório, o acusado confessou a prática delitiva. (Ev. 12,
REL_FINAL_IPL7, págs. 18/20).
Colhe-se das peças informativas, em especial, dos seus assentamentos
funcionais (Ev. 12, INQ6, pág. 29), que o denunciado já respondeu por
processo criminal, também por disparo de arma de fogo em lugar habitado,
na Justiça Estadual de Roraima (2a Vara Criminal da Comarca de Boa
Vista/RR – Processo 0803061-47.2024.8.23.0010).
Por essa razão teve o seu certificado e porte de arma de fogo (CRAF/PAF)
cancelados pela Força Aérea Brasileira em 13/05/2024. [...]
Cumpre destacar o Laudo Pericial no armamento do denunciado (Ev. 12,
INQ2, pág. 34 e ss) que conclui que a referida pistola estava em perfeito
funcionamento.
Em face do exposto, estando CARLOS REGES RUFLI JUNIOR, por sua
conduta dolosa, incurso no artigo 15, da Lei n° 10826/2003, com tipicidade
indireta pelo art. 9º, II, “c”, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR requer seja
recebida e autuada a presente denúncia, instaurada a devida ação penal
militar, com a consequente citação do denunciado, a fim de que seja processado
e julgado perante essa Justiça Castrense, prosseguindo o feito até final
condenação do acusado, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas. (Grifos
nossos).
A comprovação da autoria, pela confissão espontânea do Acusado, e da
materialidade, evidenciada pelo Laudo Pericial que atestou a potencialidade lesiva da arma de
fogo, aliadas aos demais elementos dos artigos 77 e 78 do CPPM permite concluir pela
existência de justa causa e dos requisitos formais mínimos para o processamento e
deliberação dos fatos em Ação Penal Militar.
Julgados deste egrégio Tribunal sobre a temática:
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA
DENÚNCIA. CONFUSÃO COM O MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO.
MÉRITO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. REQUISITOS DOS ARTIGOS 77
E 78 DO CPPM. PROVIMENTO. I - A preliminar de inépcia da Denúncia deve
ser tratada no mérito deste Recurso, uma vez que a matéria da irresignação diz
respeito ao preenchimento dos pressupostos necessários ao recebimento da
acusação, constantes dos artigos 77 e 78 do CPPM. Assim, com base na alínea
7000350-02.2025.7.00.0000
40001375283.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“d” do art. 516 da legislação adjetiva castrense, a suposta ausência de uma
elementar fática para a presunção de delinquência constitui argumento
principal do RSE em análise. Não conhecimento da preliminar. Unânime. II - A
Denúncia contém a descrição suficiente do fato criminoso, com a
individualização da conduta, a qualificação das partes, a exposição do fato
delituoso, as razões de convicção e a classificação do crime, cumpridos os
requisitos dos artigos 77 e 78 do Código de Processo Penal Militar (CPPM),
não sendo, pois, inepta. III- A análise da tipicidade material da conduta e a
eventual aplicação do princípio da insignificância são matérias de mérito,
incompatíveis com a fase de admissibilidade da denúncia, a qual exige apenas
a verificação da justa causa e a presença dos requisitos formais mínimos. IV -
A conduta narrada de subtração de peça de motocicleta de militar por agente
licenciado, no interior de unidade castrense, motivado por vingança pessoal,
apresenta indícios de autoria e prova de materialidade suficientes para o
recebimento da Denúncia, além de configurar, em tese, grave afronta aos
princípios da hierarquia e da disciplina militar. V- Recurso ministerial provido.
Unanimidade. (STM. RSE 7000082-45.2025.7.00.0000, Rel. Min. Dr. Péricles
Aurélio Lima de Queiroz, julgado em 10.4.2025, DJe de 9.5.2025; grifo nosso).
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. AUTO DE PRISÃO
EM FLAGRANTE. POSSE DE ENTORPECENTE. ART. 290 DO CPM.
REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA.
AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE. REFORMA DA DECISÃO.
DEFLAGRAÇÃO
DA
AÇÃO
PENAL.
DETERMINAÇÃO
DE
PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO
UNÂNIME. A denúncia oferecida descreve com clareza as circunstâncias do
fato criminoso, indicando o infrator, o tempo e o lugar do cometimento, além
de apresentar as razões de convicção da autoria, atendendo aos requisitos
previstos no artigo 77 do Código de Processo Penal Militar. Ainda que a
quantidade apreendida seja ínfima, considerados os resquícios de cocaína
encontrados no recipiente (tubo de caneta esferográfica) que estava na posse
do indiciado, não se aplica o princípio da insignificância, considerando o risco
à hierarquia e à disciplina, pilares das Forças Armadas, e o potencial
comprometimento da segurança da comunidade militar e da sociedade. Provido
o recurso ministerial para reformar a decisão vergastada e receber a denúncia
ofertada, com a baixa dos autos à instância inicial para o regular
processamento do feito. Decisão por unanimidade. (STM. Recurso em Sentido
Estrito 7000713-23.2024.7.00.0000, Rel. Min. Ten Brig Ar Carlos Augusto
Amaral Oliveira, julgado em 13.3.2025, DJe de 2.4.2025).
Desse modo, observado o regular cumprimento das regras estabelecidas nos
artigos 77 e 78 do CPPM e ultrapassados os limites delimitados na norma adjetiva castrense
pelo aprofundamento meritório em instante inoportuno da fase processual, o recebimento da
Denúncia se impõe.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de dar provimento ao Recurso
em Sentido Estrito ministerial, para desconstituir a Decisão proferida pela MM. Juíza Federal
Substituta da Auditoria da 12ª CJM e receber a Denúncia oferecida em desfavor do 3º Sgt Aer
7000350-02.2025.7.00.0000
40001375283.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Carlos Reges Rufli Júnior, determinando da baixa dos autos ao Juízo de origem para o regular
prosseguimento do feito.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001375283v4 e do código CRC 28794fd8.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 17/09/2025, às 19:54:09
7000350-02.2025.7.00.0000
40001375283.V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR